Tribunal: TJBA
Processo: 8012395-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012395-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REDE DE ENSINO FAVENI LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DURIGON, FERNANDO PRITSCH WINCK

AGRAVADO: SUIARA OLIVEIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXTINÇÃO DE CURSO. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão interlocutória impugnada, vedada a supressão de instância.

2.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

3.

Hipótese em que a parte agravada foi compelida a se transferir de instituição de ensino em razão da extinção do curso pela agravante, não por iniciativa própria.

4.

Configurada falha na prestação do serviço educacional, apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Medida que impõe à agravante o custeio parcial das mensalidades (30%) em nova instituição revela-se razoável e proporcional diante dos prejuízos suportados pela agravada.

6.

Decisão agravada mantida.

7.

Agravo interno prejudicado, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.